Tribunal: TJSP
Processo: 1501621-66.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e LSD – Confissão extrajudicial – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Réu reincidente Condenação mantida – Pena e regime prisional

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de maconha e LSD – Confissão extrajudicial – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Réu reincidente Condenação mantida – Pena e regime prisional correto;
Posse de munição – Acusado surpreendido guardando apenas três projéteis – Conduta que não se reveste de maior lesividade – Precedentes dos Tribunais Superiores – Absolvição decretada – Recurso provido em parte.